Tribunal: TJPA
Processo: 0801976-31.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801976-31.2019.8.14.0049

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELADO: ANA MARIA DA SILVA AMARAL PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DESCONTO EFETUADO PELO MUNICÍPIO APELANTE E NÃO REPASSADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0801976-31.2019.8.14.0049

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Santa Izabel do Pará

Apelada: Ana Maria da Silva Amaral Pereira

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ contra sentença proferida pelo Exmº. Sr. Juiz de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, Dr. Paulo Pereira da Silva Evangelista, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS manejada por ANA MARIA DA SILVA AMARAL PEREIRA em face do BANCO DO BRASIL e do MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

Conforme consta na exordial (ID. 12054761), a requerente é servidora pública do município agravante e em outubro de 2012, realizou um empréstimo na modalidade BB CONSIGNAÇÃO, em que passaria a pagar 72 prestações de R$ 849,35 (oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos) todo dia 07 (sete) de cada mês.

Essa consignação foi realizada em folha de pagamento onde a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ realizaria o desconto no contracheque da autora e repassaria para o Banco do Brasil, sendo definido o primeiro vencimento para o dia 07.10.2012.

Segue relatando que foram realizados descontos em seu contracheque, descontos esses realizados, a começar no mês de setembro de 2012, quando houve o primeiro desconto no contracheque da servidora.

Ocorre que no mês de novembro e dezembro do mesmo ano os descontos não foram feitos no contracheque, no entanto, alega a autora em sua inicial que, observando que os descontos não foram realizados nos dois meses finais do ano de 2012, dirigiu-se ao Ente Municipal para tomar esclarecimentos e, que, obteve como resposta que o problema seria corrigido.

A autora dirigiu-se ao Banco, e obteve como resposta que no andamento financeiro fornecido pelo próprio banco, se observa que, apesar da não realização do desconto por parte da prefeitura, a instituição bancária recebeu normalmente o valor do empréstimo, visto que este foi descontado pelo banco diretamente na conta bancária da autora, no valor de R$ 868,49 (oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) na data de 17.12.2013, valor acrescido de juros na diferença de R$ 19,14 (dezenove reais e quatorze centavos), de modo que, o próprio banco entregou documento informando que as parcelas estavam devidamente pagas, inclusive a parcela referente ao mês de dezembro, que foi descontada com juros direto na conta corrente da autora.

Informa que no mês de janeiro de 2013 e subsequentes, os descontos vieram normal, todavia, a autora passou a receber correspondência do SPC informando que estava pendente com o seu empréstimo, o que lhe surpreendeu, uma vez que os pagamentos estavam todos sendo descontados normalmente em seus contracheques.

Por essa razão, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais.

O Juízo
a quo
prolatou sentença julgando parcialmente procedente o pedido constante na inicial (id 12054833):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Município de Santa Izabel do Pará:

a) ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora e a título de restituição em dobro, no valor de R$ 715,56 (setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação até o seu efetivo pagamento;

b) ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da presente decisão até o seu efetivo pagamento.

Processo extinto
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformado, o Município de Santa Izabel interpôs recurso de apelação (ID. 12054834) alegando que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, haja vista que pleiteia a indenização por "supostos" danos morais experimentados, contudo, não apresente nenhum documento que comprove tais alegações. Subsidiariamente requer a aplicação do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, em caso de eventual condenação do ente municipal.

Requereu a reforma da r. sentença para que seja julgada improcedente.

Foram apresentadas contrarrazões em ID. 12054835, requerendo o desprovimento da apelação, para que seja mantida a sentença.

Os autos foram encaminhados para Procuradoria de Justiça que se absteve de intervir nos autos. (id 12504046)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia, ora em análise, em verificar se acertada ou não, a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos na inicial para condenar o Município de Santa Izabel ao

pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora no valor de R$ 715,56 (setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O apelante sustenta que na atual gestão não houve transição governamental no município, posto que a prefeitura e suas secretarias foram recebidas pelo atual gestor completamente desprovidas de documentações necessárias ao bom funcionamento da administração.

Relatou ainda que o novo prefeito teve que assumir a gestão sem informações e sem recursos, o que infelizmente teve como consequência a descontinuidade de algumas ações e políticas públicas anteriormente desenvolvida pelo ex gestor, bem como, restou prejudicada informações sobre servidores que prestaram serviços ao Município anteriormente a gestão atual.

Examinando os argumentos arguidos pelo Município de Santa Izabel, constato que não lhe assiste razão, uma vez que o apelante em nenhum momento comprovou que houve o efetivo repasse das parcelas descontadas na folha de pagamento da apelada à instituição financeira.

Nota-se que o apelante se limitou em afirmar que a Gestão municipal na época não havia deixado nenhum documento em arquivo da Prefeitura que pudesse comprovar os registros administrativos, mas não conseguiu desconstituir os argumentos da parte autora.

A esse respeito, quedou-se inerte o município recorrente na apresentação de documento, e até mesmo de argumentos, que comprovassem o efetivo repasse das parcelas remuneratórias.

Assim, tem-se que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório de fato impeditivo ou extintivo da dívida (artigo 373, II, do CPC/15), assistindo razão aos argumentos colacionados na inicial pela apelada.

Portanto, a sentença não deve ser reformada, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito da administração pública, a qual efetuou os descontos na folha de pagamento da servidora pública e não repassou ao banco.

DANO MORAL

Em relação ao pleito indenizatório por dano moral, afigurasse correto seu acolhimento, diante da demonstração de falha na prestação do serviço, visto que mensalmente era realizado os descontos no contracheque da servidora, mas não era repassado à instituição financeira, o que ocasionou diversos transtornos para a recorrida.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO BANCO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO. PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, mediante desconto em folha de pagamento, é dever do órgão pagador efetuar o respectivo repasse à instituição financeira, das parcelas subtraídas do vencimento do servidor público. 2. Ausente o respectivo repasse do valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado, acarretando em apontamento indevido em cadastro restritivo pela inadimplência em nome do consumidor, inegável a conduta ilícita praticada pelo ente municipal, impondo-se o dever de indenizar
. Precedentes. 3. Mostrando-se exagerado o valor arbitrado a título de danos morais na origem, impõe-se a redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. 5. Ausência de majoração dos honorários recursais diante do parcial provimento.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01063229420158090130, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

No que tange à quantificação da indenização, depreende-se do conjunto probatório dos autos, que a parte autora, ora recorrida, foi submetida a diversos constrangimentos, como: descontos indevidos, ligações rotineiras de cobrança, além de correspondências ameaçando a inclusão de seu nome no SERASA.

Nesse contexto, há de se ter em mente que o valor arbitrado deve ter um caráter preventivo, de inibição de ocorrência de situações análogas por parte da demandada, e deve punir adequadamente a execução de atos ilícitos desta natureza.

Desse modo, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado pelo magistrado
a quo,
a título de compensação por danos morais, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o valor de R$ 715,56 (setecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) fixados à título de danos materiais.

Assim, nos termos da fundamentação supra, a manutenção da sentença de 1º grau é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023